Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722010-93.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP AGRAVANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCA SAMPAIO ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de JR CONSTRUTORA EIRELI EPP (processo n. 0729613-88.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e determinou à credora que indicasse novos bens penhoráveis ou requeresse a suspensão do processo na forma do art. 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Em resumo, a agravante sustenta que já há penhoras realizadas no rosto dos autos de dois processos suficientes para a satisfação integral do crédito, donde desnecessária a indicação de outros bens, daí por que requereu o sobrestamento do feito até que sejam consolidados os valores constritos em favor da credora. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja sobrestado o processo originário até a materialização do crédito já penhorado, considerando os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pela agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, considerando o princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias (Enunciado n. 45 do Conselho da Justiça Federal). O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante da ordem do juízo a quo para indicação de novos bens penhoráveis em trinta dias, sob pena de extinção do processo. Por outro lado, a discussão a respeito da necessidade ou não da nova constrição, quando a própria parte credora considera suficiente as penhoras realizadas no rosto de autos diversos, merece uma análise mais aprofundada, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator